Tribunal: TJSP
Processo: 1000593-19.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Sentença que extinguiu a execução a pedido da FESP, que cancelou administrativamente a CDA, condenando-a ao pagamento de honorários.

Admissibilidade. Princípio da causalidade. Executado que contratou advogado e apresentou exceção de pré-executividade. Precedentes.

Parcial reforma da r. sentença, apenas para fixar os honorários advocatícios por

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Sentença que extinguiu a execução a pedido da FESP, que cancelou administrativamente a CDA, condenando-a ao pagamento de honorários.

Admissibilidade. Princípio da causalidade. Executado que contratou advogado e apresentou exceção de pré-executividade. Precedentes.

Parcial reforma da r. sentença, apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade, uma vez que a fixação pelo percentual do valor da causa acarretaria em montante excessivo e desproporcional ao presente caso concreto. Remuneração do causídico que deve ser condizente com o trabalho desempenhado, não podendo ser irrisória e tampouco exorbitante, sob pena de configurar, nesta última hipótese, enriquecimento sem causa do advogado.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO.